Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A instituição de reajustes diferenciados para ex-empregados e aposentados viola a isonomia assegurada nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS 279/2011.
II. Recurso conhecido e desprovido.